Tribunal: TJDFT
Processo: 0701836-63.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:
GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO CLASSE: HABEAS CORPUS-CRIMINAL (307) Número do processo: 0701836-63.2021.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: MARCELO SOUZA SANTIAGO, LOOK PAINEIS LTDA IMPETRANTE: PEDRO HENRIQUE VARANDAS PESSOA, NATHALIA ROCHA PERESI AUTORIDADE: JUIZO DA 5a VARA CRIMINAL DE BRASILIA ================= DECISÃO ================== Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, para trancamento de ação penal, impetrado em favor de MARCELO SOUZA SANTIAGO e LOOK PAINEIS LTDA contra ato do Juízo da 5a Vara Criminal de Brasília/DF, que, nos autos no 0719140-43.2019.8.07.0001, recebeu a denúncia, a qual imputa aos pacientes a prática do crime previsto art. 48 da Lei no 9.605/1998 (ID 22596665). Noticiam os impetrantes que a ação penal que se busca o trancamento é oriunda de investigação policial instaurada para apurar a prática, em tese, de crime ambiental no interior do Parque de Uso Múltiplo Módulo 02, em Brasília/DF, em face da existência de edificação de um lote e da instalação de dois outdoors, um dos outdoors pertenceria à paciente Look Painéis Ltda., da qual o paciente Marcelo Souza Santiago é um dos representantes legais. Diz que o outro outdoor seria de propriedade da corré SCA Assessoria Comercial Ltda. Informam que a investigação inicialmente foi instaurada para apurar os supostos crimes ambientais tipificados nos arts. 40, caput e 64, ambos da Lei no 9.605/1998, todavia, reconhecida a prescrição desses delitos, os autos foram arquivados pelo MM. Juízo a quo, prosseguindo a investigação em relação a eventual prática delitiva do crime previsto no art. 48, caput, da Lei no 9.605/1998. Sustentam que o decisum que recebeu a denúncia caracteriza indevido constrangimento ilegal em face da absoluta atipicidade da conduta imputada aos pacientes, “sobretudo porque a instalação de um outdoor, a partir de outubro de 1997, esteve desde sempre acobertada pela autorização pública do DER (Departamento de Estradas e Rodagem) do Distrito Federal”. Defendem ser plenamente aplicável o princípio da insignificância na hipótese de crime ambiental, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, quando preenchidos os seguintes requisitos (i) mínima ofensividade da conduta do agente, (ii) nenhuma periculosidade social da ação, (iii) reduzido grau de reprovabilidade do comportamento do agente e (iv) inexpressividade da lesão jurídica provocada. Salientam que o laudo do Instituto de Criminalística solicitado pelo Ministério Público do Distrito Federal na fase investigativa apontou que os supostos danos derivados dos dois outdoors somariam o valor total de R$ 4.560,00 (quatro mil quinhentos e sessenta reais), ou seja, cada poste teria gerado um suposto dano ambiental quantificado no montante de R$ 2.280,00 (dois mil duzentos e oitenta reais), de modo que, considerando que um dos outdoors seria da corré SCA Assessoria Comercial Ltda, o dano, em tese, causado pelos pacientes seria apenas de R$ 2.280,00 (dois mil duzentos e oitenta reais). Argumentam, no entanto, que o laudo elaborado pelo Instituto de Criminalística é falho, porque se houvesse risco de dano ao meio ambiente o Departamento de Estradas e Rodagem do Distrito Federal não teria outorgado licença para manutenção dos referidos outdoors no local. Concluem afirmando que, para fins penais, eventual lesividade no importe de R$ 2.280,00 (dois mil duzentos e oitenta reais) é insignificante e a reprovabilidade da conduta dos pacientes é inexistente diante da licença do DER do Distrito Federal para manter seu outdoor instalado às margens de rodovia. Acrescentam, ainda, que a autorização da concessionária de serviço público (DER) evidencia a ausência de dolo no caso concreto, o que ensejaria a absolvição dos pacientes, uma vez que o tipo penal não admite a forma culposa. Por fim, aduz que, não obstante a pandemia do Covid-19, foi designada audiência de instrução e julgamento, de forma presencial, para o dia 24 de fevereiro de 2021, às 15h35. Requer, liminarmente, o cancelamento da audiência de instrução e julgamento designada para o dia 24 de fevereiro de 2021, às 15h35. No mérito, requer a concessão da ordem para trancar a Ação Penal no 0719140-43.2019.8.07.0001 em face do princípio da insignificância ou pela ausência de dolo na conduta imputada aos pacientes. Junta documentos. É o breve relatório. Decido. Da análise perfunctória que o momento oportuniza, não se vislumbra a presença do fumus boni juris e do periculum in mora capazes de garantir a concessão da liminar pretendida. Em uma primeira aproximação, própria desse juízo de cognição sumária, deve ser rememorado que, conquanto possível, o trancamento da ação penal pela via estreita do habeas corpus é medida excepcional, reclamando do impetrante a prova inequívoca da inocência do acusado, da atipicidade da conduta ou da extinção da punibilidade, o que não se percebe de plano. Doutra parte, registre-se que o art. 41 do Código de Processo Penal prevê que a denúncia deverá conter a exposição do fato criminoso com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado ou esclarecimentos pelos quais se possa identificá-lo, a classificação do crime e, quando necessário, o rol das testemunhas, o que restou atendido, uma vez que a imputação feita aos pacientes está suficientemente demonstrada na exordial acusatória de modo que, em exame perfunctório, resta justificado o recebimento da ação penal de ID 22596652 – págs. 8/11. Noutro giro, não se vislumbra dos argumentos deduzidos pelos impetrantes motivo plausível para cancelar a audiência de instrução e julgamento designada para o dia 24 de fevereiro de 2021, às 15h35. Isso porque a mera alegação de que o referido ato judicial será realizado de forma presencial em plena pandemia do Covid-19 não constitui, por si só, justificativa apta a ensejar o seu cancelamento, haja vista que o Conselho Nacional de Justiça editou a Resolução no 332 de 1o de junho de 2020, a qual recomenda, dentre outras medidas, atendendo às normas e recomendações sanitárias, o retorno gradual das audiências, por sistema misto, presencial e por videoconferência. Noutro giro, a alegação de atipicidade material da conduta seja em face da aplicação do princípio da insignificância ou em razão da ausência de dolo não pode, de igual modo, ser aceita como fundamento hábil a autorizar o cancelamento da referida audiência, pois, pelo menos em análise de sumária cognição, guardam relação com o mérito da ação penal e, portanto, devem ser apreciados no momento adequado, após a necessária instrução do feito. Ademais, certo é que, na audiência de instrução e julgamento, terá a defesa a oportunidade de comprovar todas as suas teses, mormente as que se referem ao mérito da ação penal, as quais não poderão ser apreciadas na via estreita do habeas corpus. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Requisitem-se as informações. Com as informações, encaminhe os autos a d. Procuradoria de Justiça para parecer. Após, tornem os autos conclusos. Brasília-DF, 19 de janeiro de 2021. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO RELATOR